Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-80.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-80.2013.8.14.0401

APELANTE: CLECIO NAZARENO CRUZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ACREDITAR INEXISTENTE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Pena base que se mostrou devidamente aplicada, já que averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (os maus antecedentes e as consequências do delito), sendo que no que tange as consequências do crime, esta pode ser valorada negativamente quando a res apossada da vítima não foi restituída a parte ofendida, mostrando-se esta completamente fora do que é trazido no próprio tipo penal violado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Clésio Nazareno Cruz Santos
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 130 dias multa,
em virtude da prática do delito descrito no art. 171,
caput
, do CPB, devendo a pena ser cumprida no regime aberto.

Narra a denúncia constante à ID 11008494, de forma sintética
,
que
no dia 26/10/2012, o denunciado se apresentou como funcionário da empresa VIVO em uma concessionária de veículos, na Rua Mundurucus com Tv. Quintino Bocaiuva, e induziu a vítima Maria da Providência Filgueira Menezes a trocar seu aparelho celular antigo por um novo, por preço inferior ao valor de mercado. Diante disso, a vítima, que ficou interessada na proposta, comunicou sua filha Luciana Filgueira Menezes e que esta comunicou mais seus dois colegas Allan Mota de Almeida e Enore Correa Monteiro sobre a proposta vantajosa. Todas as vítimas foram encontrar o denunciado no Shopping Pátio Belém para realizar o acordo. Entregaram para o denunciado a quantia de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) cada, mais seus aparelhos celulares antigos. O denunciado disse para as vítimas aguardarem no estacionamento que ele iria buscar os aparelhos novos no depósito da empresa VIVO. Passou-se o tempo e o denunciado não retornou às vítimas como fora o combinado, de forma que perceberam que se tratava de golpe.

Instruído e julgado o processo, o apelante foi condenado à pena acima informada.

Em razões recursais apresentadas, ID 17038239,
postula a defesa a revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, por acreditar inexistente qualquer circunstância desfavorável ao apelante.

Requer também que esta Corte se manifeste sobre as matérias tratadas neste apelo, como forma de prequestionamento destas.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada pela defesa.

DA REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE
.

Postula a defesa a revisão da dosimetria penal, para que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, por acreditar inexistente qualquer circunstância desfavorável ao apelante.

Analisando a dosimetria exposta à ID 11008587, verifico que o juiz sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais contra o réu, quais sejam, os maus antecedentes (já que o denunciado se mostrou reincidente) e as consequências do delito, pois o prejuízo sofrido pelas vítimas não foi compensando, já que estas além de não terem sido ressarcidas da quantia em dinheiro que deram para o denunciado, também não recuperaram seus aparelhos telefônicos que haviam sido entregues ao apelante, sendo essas fundamentações devidamente adequadas e idôneas para negativar essas duas circunstâncias judiciais em desfavor do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. (...). (AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 9/8/2021).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTO VALOR DA RES FURTIVA. ELEMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. TERCEIRA FASE. SÚMULA 443 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE PENA APLICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - Com efeito, a jurisprudência do STJ entende que o alto valor do objeto da subtração - in casu, automóvel - revela a necessidade de maior intensidade da censura penal, de modo que a reprimenda seja eficaz quanto à reprovação e à prevenção do crime. Por todos: HC n. 444.181/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/06/2018; AgRg no REsp n. 1.753.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/10/2018, grifei; AgRg no AREsp n. 1.211.369/MS, Sexta Turma. Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018; HC n. 316.735/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2017; AgInt no REsp n. 1.590.865/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/08/2016; e HC n. 177.565/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18/05/2011. [...] Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena dos pacientes em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. (HC 618.215/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 15/12/2020).

Assim, devidamente fundamentado o aumento implementado na pena-base, pois, de fato, além da reincidência comprovada, as consequências do delito se afastam do comum à espécie, merecendo maior reprovabilidade, nos exatos termos do art. 59, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 18/06/2024